Tribunal: STF
Processo: ADI 616
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-06
Data de publicação: 1993-10-06

Ementa:
EMENTA:   -  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei nº 904, de
28.12.1988, do Estado de Mato Grosso do Sul.
          Tributário. Adicional de imposto de renda (art. 155, II, da
Constituição  Federal).  Artigos 146  e  24, § 3º,  da parte
permanente da C.F. e art. 34, § 3º, 4º e 5º do A.D.C.T.
          O  adicional de imposto de  renda, de que trata o inciso II
do  art.  155,  não  pode ser  instituído  pelos  Estados  e Distrito
Federal,  sem que,  antes, a  lei complementar  nacional, prevista no
"caput"  do art.  146, disponha  sobre as  matérias referidas em seus
incisos  e alíneas, não  estando sua edição dispensada pelo § 3º do
art. 24 da parte permanente da Constituição Federal, nem pelos
§ 3º, 4º e 5º do art. 34 do A.D.C.T.
          Ação  julgada procedente, declarada a inconstitucionalidade
da Lei nº 904, de 28.12.1988, do Estado de Mato Grosso do Sul.